Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727868-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA ESTRELA NEDER AGRAVADO: FABIANO PEREIRA DE PAULA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANA ESTRELA NEDER contra decisão de ID 201090469 (autos de origem), proferida em ação de despejo, ajuizada em face de FABIANO PEREIRA DE PAULA, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que a garantia prestada pelo locador se tornou insuficiente para pagamento do débito, decorrente do inadimplemento do aluguel e dos acessórios da locação; que a interpretação sistemática da Lei n. 8.245/91 autoriza a concessão de medida liminar, mesmo havendo garantia contratual; que a desocupação impedirá o aumento da dívida. Requer, liminarmente, seja determinada a desocupação do imóvel, bem como o recebimento dos créditos perseguidos como caução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 61252158). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O artigo 59, §1o, IX, da Lei n. 8.245/91 dispõe que se concederá, nas ações de despejo, liminar para desocupação de imóvel, em 15 (quinze) dias, independentemente de audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel e seja o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da referida lei. Na hipótese, a parte agravante reconhece que o contrato de locação possui garantia, tratando-se de fato incontroverso. Nesse cenário, a parte não cumpriu a integralidade dos requisitos para o deferimento do pedido de desocupação imediata do bem imóvel. A circunstância da dívida, calculada unilateralmente, superar a garantia, por si só, não justifica o deferimento do pedido liminar, diante da limitação existente na lei. Conforme precedente desta e. Corte, “tratando-se de locação instrumentalizada via de contrato escrito e provida de garantias, o inadimplemento contratual da locatária qualificado pela falta de pagamento não é hábil, até a desqualificação do instrumento negocial, a legitimar a concessão de tutela provisória volvida ao desalijamento do imóvel antes do desate da ação de despejo lastreada na falta de pagamento, pois possui rito próprio, que condiciona a concessão da medida antecipatória à inexistência de garantias locatícias, ensejando a germinação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao senhorio passível de legitimar a desocupação liminar do imóvel locado proveniente da mora da locatária” (Acórdão 1810477, 07337767520238070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 4/3/2024) (grifo nosso). Portanto, diante da previsão legal impeditiva da concessão de medida liminar, nas hipóteses em que o contrato de locação é amparado em garantia, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora